Tribunal: TJPA
Processo: 0800045-23.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800045-23.2022.8.14.0005

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: NERIVAL JERONIMO CARDOSO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. FOTOGRAFIAS NÃO PERICIADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA ISOLADO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença absolutória proferida nos autos da ação penal ajuizada perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, na qual Nerival Jeronimo Cardoso da Silva foi acusado da prática de lesão corporal de natureza grave, supostamente cometida contra sua companheira, mediante agressões físicas que teriam causado a quebra de dois dentes e consequente debilidade permanente da mastigação, nos termos do art. 129, § 1º, III e § 9º, do Código Penal, combinado com o art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06. A sentença absolveu o réu com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas quanto à materialidade e autoria delitivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo pericial impede o reconhecimento da materialidade do crime de lesão corporal grave; (ii) estabelecer se o conjunto probatório, composto por depoimento da vítima e fotografias não periciadas, é suficiente para ensejar condenação, à luz do contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação por crime que deixa vestígios exige, como regra, a realização de exame de corpo de delito, nos termos do art. 158 do CPP, sendo sua substituição por prova testemunhal admitida apenas quando impossível a produção da prova técnica, o que não se verificou no caso.

Fotografias anexadas aos autos não possuem valor probatório equivalente ao laudo pericial, por não conterem identificação técnica, data precisa ou vinculação inequívoca ao fato descrito na denúncia.

O depoimento judicial da vítima, embora relevante em casos de violência doméstica, não pode, isoladamente, suprir a ausência de prova técnica indispensável à comprovação da debilidade permanente decorrente da suposta lesão grave.

O longo intervalo de tempo entre o fato (2018) e sua comunicação à autoridade policial (2021), sem apresentação de documentos médicos ou odontológicos, fragiliza ainda mais a pretensão condenatória, diante da ausência de prova mínima da materialidade.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir motivação idônea para a dispensa do exame pericial em crimes que deixam vestígios, sendo insuficientes, para esse fim, depoimentos e documentos não técnicos desacompanhados de justificativa para a não realização da prova pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de exame de corpo de delito, quando possível sua realização, impede a condenação por crime que deixa vestígios, como a lesão corporal de natureza grave.

Fotografias desacompanhadas de análise técnica e depoimento da vítima, isoladamente, não suprem a exigência legal de comprovação da materialidade delitiva em tais hipóteses.

O princípio do in dubio pro reo impõe a absolvição quando ausente prova técnica mínima e válida produzida sob o crivo do contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 1º, III e § 9º; CPP, arts. 158 e 167; Lei nº 11.340/06, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.968.165/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.12.2022, DJe 21.12.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.078.054/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 23.05.2023, DJe 30.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a sentença absolutória proferida nos autos da ação penal ajuizada perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, em que se imputa a NERIVAL JERONIMO CARDOSO DA SILVA a prática do crime de lesão corporal de natureza grave no contexto de violência doméstica, tipificado no art. 129, § 1º, III e § 9º do Código Penal, combinado com o art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06.

Na origem, a ação penal foi promovida com base em denúncia que narra que, no dia 30 de agosto de 2018, por volta das 10h, o acusado, após discussão com sua companheira, teria desferido agressões físicas contra ela, consistentes em arrastá-la pelos cabelos e aplicar chutes e socos, resultando na quebra de dois dentes da vítima, o que teria acarretado debilidade permanente de sua mastigação.

O Juízo a quo, após regular instrução, proferiu sentença absolutória (ID 27629362), com base no art. 386, VII, do CPP, por entender ausente prova segura quanto à materialidade e autoria delitivas, considerando a ausência de laudo pericial, a inexistência de testemunhas presenciais, e o longo intervalo de mais de três anos entre o fato e sua comunicação à autoridade policial.

Em suas razões recursais (ID 27629373), o Ministério Público insurge-se contra a referida absolvição, sustentando a suficiência do conjunto probatório para a condenação, notadamente o depoimento da vítima prestado em juízo, e as fotografias anexadas aos autos, que evidenciariam a perda de dentes, corroborando as alegações de violência. Aduz que o lapso temporal entre os fatos e sua denúncia deve ser compreendido à luz do ciclo da violência doméstica, não devendo prejudicar a credibilidade da vítima. Sustenta que a ausência de perícia não inviabiliza a condenação, quando presentes outros elementos de convicção válidos, invocando o art. 167 do CPP e vasta jurisprudência do STJ.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença e condenação do recorrido nas penas do art. 129, § 1º, III e § 9º do CP.

Em contrarrazões (ID 27629381), a Defensoria Pública, em defesa do recorrido, pugna pela manutenção da sentença absolutória. Defende que, embora o relato da vítima mereça atenção, não pode, por si só e isoladamente, ensejar juízo condenatório, sobretudo em delitos de lesão corporal grave, cuja materialidade exige comprovação técnica. Ressalta que a ausência de laudo pericial, aliada à inexistência de testemunhas presenciais e ao significativo lapso temporal entre o fato e a denúncia, gera intransponível dúvida sobre os elementos constitutivos do delito. Assim, sustenta a correção da sentença que, com base no princípio do in dubio pro reo, reconheceu a insuficiência do acervo probatório.

Encaminhados os autos ao Ministério Público de segundo grau, este, na condição de custos legis, manifestou-se pelo CONHECIMENTO do recurso, mas pelo seu DESPROVIMENTO, acompanhando o entendimento do juízo de primeiro grau.

Em parecer ID 28716246, o Parquet destacou que a prova pericial é imprescindível para comprovação da debilidade permanente alegada, não sendo as fotografias anexadas aos autos substitutivas válidas, na ausência de laudo técnico. Ressaltou, ainda, a impossibilidade de aplicação do art. 167 do CPP na espécie, dado que não houve demonstração da impossibilidade de realização do exame, tampouco justificativa plausível para sua ausência.

É o relatório.

À Revisão necessária, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO RECURSAL

Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que absolveu o réu Nerival Jeronimo Cardoso da Silva da imputação constante na denúncia, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o fundamento de insuficiência de provas quanto à materialidade e à autoria do crime previsto no art. 129, § 1º, inciso III e § 9º do Código Penal, combinado com o art. 7º, I, da Lei n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

A denúncia formulada pelo Parquet estadual atribuiu ao recorrido, em síntese, a prática de agressões físicas contra sua então companheira, Sra. Maria do Socorro Ferreira do Nascimento, no dia 30 de agosto de 2018, que teriam resultado na quebra de dois dentes da vítima e na consequente debilidade permanente de sua mastigação. O relato da vítima veio a ser formalizado apenas em novembro de 2021, motivado pelo contexto de violência doméstica reiterada.

Após a instrução probatória, o magistrado de primeiro grau concluiu pela ausência de provas robustas e seguras que comprovassem, de forma inequívoca, a prática do crime imputado, principalmente diante da inexistência de exame pericial que atestasse a debilidade permanente alegada, bem como da ausência de testemunhas presenciais e da significativa lacuna temporal entre o fato e sua comunicação às autoridades.

Insurge-se o Ministério Público, sustentando que o conjunto probatório — especialmente o depoimento da vítima em juízo e fotografias juntadas aos autos — seria suficiente para ensejar o decreto condenatório, invocando o disposto no art. 167 do CPP e precedentes jurisprudenciais que reconhecem a possibilidade de suprimento da prova técnica pela palavra da vítima corroborada por outros meios idôneos de prova.

Entretanto, em parecer exarado nos autos, o Ministério Público de segundo grau, em manifestação subscrita pelo ilustre Procurador de Justiça Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, argumentando que, no caso em apreço, a ausência de exame de corpo de delito direto ou indireto — cuja realização era plenamente possível à época do recebimento da denúncia — torna inviável a condenação, notadamente em se tratando de crime que deixa vestígios.

Conforme bem ponderado na sentença absolutória, as fotografias anexadas não ostentam valor probatório equivalente ao laudo pericial, por não possuírem autoria técnica, data ou vinculação direta com o evento descrito. Acresça-se que a vítima, embora ouvida em juízo, relatou o fato com um intervalo de mais de três anos, sem apresentar documentos médicos ou odontológicos que comprovassem a lesão apontada.

É certo que a jurisprudência pátria reconhece a importância da palavra da vítima em casos de violência doméstica. No entanto, conforme reiteradamente decidido pelas Cortes Superiores, essa relevância deve ser aferida dentro do contexto probatório e não autoriza, por si só, a condenação quando ausente prova mínima da materialidade delitiva exigida pelo art. 158 do CPP.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL. PROVA PERICIAL OU DOCUMENTOS MÉDICOS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA JUSTIFICAR A EXCEPCIONAL DISPENSA DA PROVA TÉCNICA. VÍTIMA NÃO COMPARECEU EM JUÍZO. DECLARAÇÕES PRESTADAS EM ÂMBITO POLICIAL REFUTADAS. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 158 do Código de Processo Penal estabelece a indispensabilidade da realização do exame de corpo de delito, direto ou indireto, quando a infração deixar vestígios. O art. 167, por sua vez, relativiza a referida regra ao consignar que, "não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta". 2. Nos casos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, a jurisprudência desta Corte Superior admite como meio de provas laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde, consoante dicção do art. 12, § 3º, da Lei n. 11.340/2006. 3. Na hipótese, não foram apresentados prontuários ou laudos médicos, tampouco realizado exame de corpo de delito com o intuito de comprovar a existência de lesões. Deveras, nos crimes que deixam vestígios, a ausência de motivação idônea para justificar a excepcional dispensa da prova técnica acarreta a absolvição do acusado. 4. Ademais, a vítima não foi ouvida em juízo e suas declarações em âmbito inquisitorial foram, ao menos parcialmente, refutadas por outras testemunhas.

5. Assim, diante da inexistência de prova pericial e de documentos médicos, bem como de acervo probatório válido, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não é possível ratificar a condenação do acusado. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.968.165/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. CONTEXO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA. FOTOGRAFIA NÃO PERICIADA. INSUFICIÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA. SÚMULA 83 AFASTADA. ABSOLVIÇÃO. (...) III - O exame de corpo de delito poderá, em determinadas situações, ser dispensado para a configuração de lesão corporal ocorrida em âmbito doméstico, na hipótese de subsistirem outras provas idôneas da materialidade do crime acostadas aos autos. Precedentes. IV - Todavia, especificamente no caso em análise, o exame de corpo de delito de ixou de ser realizado e os elementos de prova restantes - fotografia não periciada, depoimento da vítima e relato de informante que não presenciou os fatos - se mostraram insuficientes para a manutenção do édito condenatório. Súmula 83 afastada. V - A absolvição é medida que se impõe diante da falta de prova técnica exigida por lei, e cuja ausência não foi adequadamente suprida, nem devidamente justificada. Agravo regimental provido. (AgRg no AREsp n. 2.078.054/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 30/5/2023.)

Na hipótese em julgamento, não se vislumbra qualquer elemento que possa suprir adequadamente a ausência de laudo técnico. Assim, a dúvida razoável quanto à existência do crime de lesão corporal de natureza grave — como formulado na denúncia — impõe a manutenção do decreto absolutório, em estrita observância ao princípio constitucional do in dubio pro reo, corolário da presunção de inocência.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/12/2025